Tribunal: TJMT
Processo: 1002568-15.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002568-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIDIANE CRISTINA GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 938.082.591-91 (RECORRENTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso
de
voo, com conexão perdida e alteração não comunicada previamente, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor ou o Código Brasileiro de Aeronáutica; (
ii
) se o atraso do voo por questões operacionais configura excludente de responsabilidade; e (
iii
) se há danos morais indenizáveis e qual o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se à relação entre passageiro e empresa aérea o Código de Defesa do Consumidor, prevalecendo este sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em caso de conflito, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

4. A alteração de voo deve ser comunicada ao passageiro com antecedência mínima de 72 horas, não podendo ser superior a 30 minutos para voos domésticos, conforme Art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC, sob pena de caracterização de conduta ilícita.

5. O atraso de voo provocado por chegada tardia da aeronave ou por questões operacionais configura fortuito interno, inserido no risco da atividade econômica da transportadora aérea, não afastando sua responsabilidade.

6. O atraso superior a 9 horas, somado à insuficiente assistência material e à falta de espaço adequado para acomodação durante a espera, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

7. A fixação do valor indenizatório deve considerar a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O atraso de voo superior a 4 horas, quando acompanhado de circunstâncias agravantes como ausência de comunicação prévia, assistência material insuficiente ou perda de compromisso inadiável, configura dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. 2. O valor da indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço de transporte aéreo deve ser fixado considerando-se as circunstâncias específicas do caso concreto, com função compensatória ao passageiro e pedagógica à empresa, sem resultar em enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
Arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, 12, 14 do CDC; Art. 256 do CBA; Art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC;
Arts
. 944 do Código Civil; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ REsp n. 1.281.090/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2012; STJ REsp 1796716/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019; TJMT N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1002568-15.2025.8.11.0001

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.

Recorrido:
LIDIANE CRISTINA GARCIA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LIDIANE CRISTINA GARCIA DE OLIVEIRA ajuizou reclamação em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. Noticiou que adquiriu passagens aéreas para percorrer o trecho Cuiabá-Natal, porém, foi informado no momento do embarque que o voo havia sido cancelado, ocasionando um atraso de aproximadamente 11
h
horas para chegada ao destino. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que houve falha na prestação de serviços da parte reclamada que deixou de demonstrar a comunicação da alteração do voo e impôs um atraso desarrazoado
ao voo contratado pela parte reclamante
.
Ao final, j
ulgou procedente
s
os pedidos iniciais
,
para condenar a parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) deve
m
ser
aplicad
a
s
ao caso concreto as regras do CBA
;
b) o atraso ocorreu
em virtude de
questões operacionais não controladas pela empresa e em decorrência de etapa anterior, devido a chegada tardia de um voo em trânsito e cumprimento de tempo de solo; c) prestou todas as assistências devidas e operou o voo assim que houve autorização pelas torres de controle. Nesse sentido, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, pugnou pela redução do valor do dano moral e que os juros de mora incidam a partir do arbitramento da condenação.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Relação de consumo.

Nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, configura-se relação de consumo quando o fornecedor presta serviço ou vende produto ao destinatário final, com o objetivo de obtenção de lucro.

Regra geral, a caracterização da relação de consumo decorre da aplicação da Teoria Finalista. Contudo, em situações excepcionais, admite-se a mitigação dessa teoria, permitindo a incidência do CDC mesmo quando a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, encontra-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, hipótese em que se aplica a Teoria Finalista Mitigada.

Neste sentido:

(...) 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)

Por envolver transporte aéreo de passageiro, existe uma aparente antinomia de normas quanto à aplicação do CDC ou do CBA (Código Brasileiro de Aeronáutica).

Todavia, a antinomia é apenas aparente, devendo o magistrado observar, cumulativamente, tanto as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, quanto no Código Brasileiro de Aeronáutica, quando este for compatível com aquele.

Ou seja, em caso de antinomia em matérias específicas, prevalecerá o CDC em detrimento do CBA, visto que este último é mais antigo e foi editado anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988.

É pacífica a jurisprudência do STJ nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AÉREO. PESSOA EM SUPERFÍCIE QUE ALEGA ABALO MORAL EM RAZÃO DO CENÁRIO TRÁGICO. QUEDA DE AVIÃO NAS
CERCANIAS DE SUA RESIDÊNCIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL DE 1916. INAPLICABILIDADE. CONFLITO ENTRE PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (CBA) E NO CDC. PREVALÊNCIA DESTE. PRESCRIÇÃO, TODAVIA, RECONHECIDA. (...) 3. O conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica - que é anterior à CF/88 e, por isso mesmo, não se harmoniza em diversos aspectos com a diretriz constitucional protetiva do consumidor -, deve ser solucionado com prevalência daquele (CDC), porquanto é a norma que melhor materializa as perspectivas do constituinte no seu desígnio de conferir especial proteção ao polo hipossuficiente da relação consumerista. Precedente do STF. 4. Recurso especial provido. (STJ REsp n. 1.281.090/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2012,
DJe
de 15/3/2012)

Portanto, aplica-se o CBA ao caso concreto, ressalvados os conflitos eventualmente existentes com as regras do CDC.

Alteração ou resilição do contrato por parte da companhia aérea.

Nos termos do artigo 229 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o passageiro tem direito ao reembolso integral do valor já pago quando a alteração ou resilição ocorrer por iniciativa do transportador.

Quanto ao reembolso da passagem, a Resolução 400/2016 da ANAC prevê que as alterações, em especial quanto ao horário e itinerário, deverão ser informadas ao passageiro com antecedência de 72 horas e não poderão ser superiores a 30 minutos para voos domésticos e de 1 hora (60 min) para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados.

Caso não haja observância desses limites, o passageiro poderá optar pela reacomodação em outro voo ou pelo reembolso integral do valor já pago.

Essas são as regras previstas no artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário
originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração. § 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro: I - reacomodação; II - reembolso integral; e III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.

Nesse sentido:

(...) 4. Alteração ou resilição do contrato por parte da companhia aérea. O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago ou reacomodação em outro voo, quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser informada ao passageiro com antecedência de 72 horas e a alteração não poderá ser superior a 30 minutos para voos domésticos e a 60 minutos para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados. Inexistindo provas da comunicação prévia acerca da alteração do voo, somado ainda à variação superior a 30 minutos para voos nacionais, fica caracterizada a conduta ilícita da companhia aérea.
(...)(
N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
p
ublicado
no DJE 16/05/2024)

Em exame do conjunto fático probatório disponível, nota-se que não há qualquer prova de quea segunda alteração do voo (ID 294997372/ 294997382/PJe2) foi previamente informada ao passageiro.

Por isso, vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a
facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC) por ser ele hipossuficiente para a elucidação dos fatos controvertidos.

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que efetivamente que a alteração do horário do voo não foi previamente informada à parte reclamante, caracterizando conduta ilícita.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Vale consignar que, nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/1986), constituem
caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação
e que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, determinação da autoridade competente e restrições decorrentes de pandemia.

Dessa forma, os atrasos de voo provocados por chegada tardia da aeronave, manutenção não programada e outras causas do gênero são de responsabilidade da companhia aérea, pois não configuram caso fortuito ou força maior.

Vale destacar,
que apenas o fortuito externo tem o condão de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

Segundo lições de Pablo
Stolze
, o fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo
é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo
a responsabilidade civil por eventual dano.

Neste contexto, considerando a situação fática reportada nos autos, nota-se que a programação de voo sem considerar o lapso necessário para a chegada da aeronave, ou sem que se conceda tempo hábil entre a chegada desta e o horário do próximo voo,
é considerado fortuito interno, visto
que faz parte da execução do serviço.

Além disso, essas situações integram o risco da atividade econômica das companhias de transporte aéreo de passageiros
, conforme dispõe o artigo 256, § 1º, alínea “b”, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Portanto, considerando que o presente caso configura mero
fortuito interno,
não há como excluir a responsabilidade da parte reclamada.

Dano moral. Atraso de voo.

A jurisprudência recente do STJ tem sido no sentido de que o atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

(...)

2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130

/

SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da ementa do REsp 1796716/MG, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, podem-se extrair algumas hipóteses que, somadas ao atraso superior a 4 (quatro) horas, tem potencial para provocar lesão extrapatrimonial suscetível de indenização. Confira-se:

(...) 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

Em igual sentido esta Turma Recursal já se manifestou por meio de voto de minha relatoria:

(...) 6. Dano moral. Atraso de voo. O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019). O atraso de voo de mais de 6h (seis horas), somado à ausência de assistência material e de alternativas
viáveis, bem como às demasiadas alterações do voo originariamente contratado, fazendo, inclusive, com que os passageiros perdessem a van que os levaria até o destino (Rondonópolis), configura dano moral (N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024). A propósito, como bem decidido pelo primeiro grau, “não tendo o requerido comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3°, CDC), não há se falar em ausência do dever de reparar os danos causados aos demandantes, sejam eles, de ordem moral e material”. (...) (N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Desse modo, a lesão pode ser evidenciada quando
o atraso de voo for superior a 4 horas
e, além disso, ficar demonstrada pelo consumidor a ocorrência de pelo menos uma das seguintes hipóteses: (a) a companhia não ofereceu alternativas para melhor atender os passageiros; (b) a companhia não prestou, a tempo e modo, as devidas informações, a fim de amenizar os desconfortos; (c) a companhia não ofereceu o suporte material necessário (alimentação e hospedagem); (d) o passageiro perdeu compromisso inadiável no destino.

Outras hipóteses ainda são possíveis, como a condição especial da parte, que pode se tratar de pessoa idosa, menor desacompanhado, pessoa com
deficiência, etc.

No presente caso, nota-se que não se trata de simples atraso de voo, sem nenhuma outra situação agravante. Primeiro porque o atraso foi de mais de 9h (ID 294997372/ 294997382/PJe2), período excessivamente superior ao legalmente tolerável (4h).

Depois, a assistência prestada, um voucher de R$

21,00, não é suficiente para fazer uma refeição sequer, como café da manhã. Por fim, a inexistência de espaço adequado para acomodar os passageiros em espera causa um desconforto além do aceitável, que supera o mero aborrecimento, não se podendo considerar a situação de ficar perambulando por um aeroporto, por 9h, como natural.

Esse tem sido o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO VOO QUE PARTIU NO DIA SEGUINTE. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 11 HORAS. FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.A ocorrência de readequação na malha aeroviária que resultou no cancelamento do voo contratado pela consumidora, sendo realocada em outro voo que partiu no dia seguinte ao contratado, ocasionando um atraso de aproximadamente 11 horas em relação ao voo original, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela passageira. Considerando que foi fornecido hospedagem, alimentação e transporte, mantém-se o valor da indenização se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso improvido.(N.U 1006161-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, publicado no DJE 20/09/2023)

Portanto, é devida a indenização por danos morais.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por
agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto
,
tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 10.000,00) mostra-se excessivo e deve ser reduzido para R$ 6.000,00, quantia que certamente satisfaz ao caráter compensatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Termo inicial dos juros de mora do dano moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da citação:

RECURSO ESPECIAL. (...)6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na
hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação. Precedentes.7. Recurso especial conhecido e provido em parte.(STJ REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual
,os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.(CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a Súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023).

Em relação ao termo inicial da correção monetária,
independentemente da natureza do ilícito (contratual ou extracontratual), a incidência ocorre a partir da data do arbitramento, consoante estabelecido pela
Súmula 362 do STJ
: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
.
(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008)
.

No presente caso, considerando que o ilícito que ocasionou dano decorre de uma prévia relação
contratual

existente entre as partes, o dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para reduzir o valor d
a indenização por
dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo no mais a sentença do ju
ízo
a quo.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025